Tribunal: STJ
Processo: 0000282-68.2001.8.05.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968679 - BA (2025/0225804-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO
ADVOGADOS
: MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA - BA008229
MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
AGRAVADO
: NORMACI MASCARENHAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS - BA020633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ quanto aos
arts. 103 e 1.122 do CC/1916.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0867ce89-f124-45da-ab6b-a056d9fd47d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968679 - BA (2025/0225804-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO
ADVOGADOS
: MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA - BA008229
MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
AGRAVADO
: NORMACI MASCARENHAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS - BA020633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ quanto aos
arts. 103 e 1.122 do CC/1916.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA ANGELIA SUAREZ
PINHEIRO contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de anulação de compra e venda de imóvel e transferência de
Ação:
veículo ajuizada por MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO em face de NORMACI
MASCARENHAS FERNANDES e OUTROS.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por MARIA ANGELIA
Acórdão:
SUAREZ PINHEIRO, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA EX
Documento eletrônico VDA50357775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 1813bc10-9e29-44e9-a137-8d8abaa0759d

OFFICIO. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE
1916.
PRINCÍPIO DO TEMPO REGE O ATO. CAUSA MADURA PASSÍVEL DE
JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC.
CONFISSÃO DA APELADA QUANTO À OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTENÇÃO DE PREJUDICAR
TERCEIROS OU FRAUDAR A LEI NÃO DEMONSTRADA. TESTEMUNHAS QUE
APONTAM A VONTADE DO DE CUJUS EM TRANSFERIR OS BENS OBJETO DA AÇÃO
PARA A APELADA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
INCAPACIDADE DO DE CUJUS QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS EM FAVOR
DA RECORRIDA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO INTENTADA APÓS CONCRETIZADOS OS
NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETOS DA LIDE. NEGÓCIOS CELEBRADOS POR AGENTE
CAPAZ, OBJETO LÍCITO E FORMA PRESCRITA EM LEI. VALIDADE. JULGAMENTO PELA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de pedido de anulação de escritura de compra e venda, bem
como de transferência de veículo, ambos realizados em favor da apelada, sob o
fundamento de que os negócios teriam sido realizados pelo de cujus, Sr. Normando
Suarez, quando não gozava de capacidade para os atos da vida civil e, ainda, através
de simulação.
2.
, torna-se imperioso o reconhecimento
da nulidade
Ab initio
ex officio
da sentença recorrida.
3. Os negócios jurídicos objetos da presente ação foram celebrados no
ano de 2000, mais especificadamente, a venda e transferência do veículo KIA
CLARUS 98, placa policial JMJ-8013 ocorreu em
(ID 68012838) e a
05/04/2000
escritura de compra e venda do imóvel situado no município de Ipiaú, à Rua Celso
Moraes Barreto, no 200, foi lavrada em
(IDs 68012844 e 68012845).
16/03/2000
4. Evidente a necessidade de se observar, aqui, o inolvidável princípio do
, pelo qual os atos jurídicos devem ser regulados pela legislação
tempus regit actum
vigente à data de sua ocorrência.
5. Celebrados e exauridos os negócios jurídicos em questão no ano de
2000, ou seja, enquanto vigente o Código Civil de 1916, sobre eles deve incidir o
regramento contido no aludido código, em observância à norma de direito
intertemporal prevista no art. 2035 do Código Civil de 2002.
6. A hipótese dos autos reclama, portanto, a declaração de nulidade da
sentença e a análise do mérito da causa, por economia processual e aplicando a
teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil.
7. Em que pese o Código Civil de 2002 ter inserido a simulação no rol
dos defeitos que determinam a nulidade absoluta, pela lei anterior, era causa de
anulabilidade do negócio jurídico ou nulidade relativa.
8. Ao exame dos autos, observa-se que, como consignado no decisum
combatido, houve confissão da ré, em defesa de ID 68013032, de que os bens
objetos da ação foram transferidos a título de doação pelo de cujus Normando
Suarez, contendo, portanto, a escritura de compra e venda declaração não
verdadeira, o que foi confirmado em seu depoimento durante a audiência de
instrução de ID 68013177.
9. Tratando-se de negócio simulado, passa-se ao exame de seus efeitos.
Lecionava o Código Civil de 1916, em seu art. 103, que “a simulação não se
considerará defeito em qualquer dos casos do artigo antecedente, quando não
houver intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar disposição de lei”.
10. No caso posto em exame, após análise das provas produzidas nos
autos, não restou demonstrada qualquer intenção do de cujus ou da apelada em
prejudicar terceiros ou violar dispositivo legal. Pelo contrário, é fato inconteste que
Documento eletrônico VDA50357775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 1813bc10-9e29-44e9-a137-8d8abaa0759d

a transferência do bem em favor da apelada foi realizada mediante a autorização do
de cujus, através de seu procurador Laércio Pinheiro de Andrade, como transcrito
na escritura de compra e venda de ID 68012845, não havendo quaisquer indícios de
que a carta de autorização tenha sido praticada mediante vício de vontade, a qual,
inclusive, teve a firma reconhecida.
11. Na ata de audiência de ID 68013177, a testemunha Sra. Solange dos
Santos demonstrou ter conhecimento da intenção do de cujus em deixar os bens
objetos da lide para a apelada, como gratidão, “porque a única pessoa que ele
conhecia que tomou conta dele foi ela”.
12. Não tendo sido comprovada nos autos a má-fé das partes, não
ocorreu simulação maliciosa, pela ausência de intenção de prejudica terceiros ou de
violar disposição de lei. Restou evidente dos autos que era vontade livre e
consciente do de cujus em transferir os bens objetos da ação para a apelada, a qual
teria convivido com o Sr. Normando Suarez em seus últimos anos de vida e lhe
prestado assistência durante o seu tratamento de saúde.
13. Quanto à validade do negócio jurídico, verifica-se que foi celebrado
através de escritura pública e por pessoas capazes e com objeto lícito (art. 82 do
Código Civil de 1916), além de não haver indícios nos autos de que tenha se ferido a
legítima. Pelo contrário, a própria inventariante confirma, em seu depoimento, a
existência de diversos outros bens, inclusive fazendas, pertencentes ao de cujus (aos
9 minutos e 07 segundo do vídeo contendo sua oitiva).
14. Em relação à existência de incapacidade para os atos da vida civil do
falecido no momento em que autorizou a transferência dos bens à ré, os relatórios
médicos de ID 68012859 e 68012860, trazidos aos autos pela parte autora, embora
apontem que o Sr. Normando Suarez se encontrava em tratamento de câncer de
laringe e próstata, são insuficientes para comprovar sua incapacidade quando da
transferência dos bens. Ademais, em que pese a condição debilitada da saúde física
do de cujus, há nos autos provas inequívocas quanto ao seu estado mental com
lucidez, havendo, em contraposição, apenas meras alegações genéricas de que fazia
uso de medicamentos que deixavam sua “mente bloqueada”, o que resulta
superficial e insatisfatório ao fim a que se propõe.
15. Em relação à ação de interdição citada pelo apelante, esta foi
ajuizada apenas em
, ou seja, já após concretizados os negócios jurídicos
26/05/2000
objetos da lide e quatro dias antes do falecimento do Sr. Normando Suarez,
ocorrido em
, o que corrobora com a constatação daquele Juízo quanto
30/05/2000
ao grave estado de saúde em que este já se encontrava (ID 68012858).
16. Neste cenário, não há como reconhecer a invalidade da escritura de
compra e venda do imóvel objeto da lide e a transferência do veículo em favor da
apelada, haja vista a inexistência de prova da incapacidade do Sr. Normando no
momento da celebração dos negócios jurídicos, ônus que incumbia à parte
apelante, em consonância com o artigo 373, inciso I, do CPC.
17. Sentença anulada
. Causa madura para julgamento.
ex officio
18. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 289-291).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA50357775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 1813bc10-9e29-44e9-a137-8d8abaa0759d

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA:
i) incidência da Súmula 83 do STJ quanto aos arts. 103 e 1.122 do CC
/1916.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ quanto aos arts. 103 e 1.122 do CC/1916.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50357775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 1813bc10-9e29-44e9-a137-8d8abaa0759d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.679 / BA
Número Registro: 2025/0225804-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002826820018050105 2826820018050105
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N S - ESPÓLIO
AGRAVANTE : M A S P - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA - BA008229
MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
AGRAVADO
: NORMACI MASCARENHAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS - BA020633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO
ADVOGADOS : MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA - BA008229
MARCELO SILVA MATIAS - BA018042
AGRAVADO
: NORMACI MASCARENHAS FERNANDES
ADVOGADO
: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS - BA020633
Documento eletrônico VDA51386230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:49
Código de Controle do Documento: b1dae125-8c1e-4579-bfec-5bd6548bb303

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:49
Código de Controle do Documento: b1dae125-8c1e-4579-bfec-5bd6548bb303